Tribunal: TJDFT
Processo: 0738472-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES FISCAIS. DENÚNCIA RECEBIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.

1. O pedido de trancamento de ação penal em sede de Habeas Corpus deve ser excepcional, somente admitido quando, sem que seja necessária profunda análise probatória dos autos, for revelada atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que não se verifica no presente caso.

2. In casu, ao contrário do que pretende a defesa, a presença de indícios mínimos de autoria do crime não significa prova de culpa para lastrear uma possível condenação, mas que há nos autos elementos suficientes para se iniciar uma ação penal, com o recebimento da denúncia.

3. Presentes, pois, os indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, ante o recebimento da denúncia por parte do d. Juízo a quo, não há se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, pois o crédito tributário foi definitivamente constituído, não havendo que se falar, portanto, na aplicação da Súmula Vinculante n.o 24 do STF.

4. ORDEM DENEGADA.